Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702122-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA, CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA, MARCIA PACHECO FOIZER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0701137-82.2020.8.07.0008) movido em desfavor de ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA – EPP E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova busca de bens à penhora via SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (modalidade “teimosinha”), nos seguintes termos: " Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 03/11/2028. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado”. (ID 262322961.) No agravo, a parte pede a concessão da tutela de urgência para admitir nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e no mérito confirmação da medida e reforma da decisão agravada. O agravante sustenta ser cabível a reiteração de pesquisas aos sistemas do juízo após o decurso de um lapso temporal razoável, tendo a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorrido em outubro de 2024, transcorrido mais de um ano a justificar a renovação da medida, mesmo sem a demonstração de alteração na situação patrimonial dos devedores. Defende tramitar a execução por longo período sem êxito, motivo pelo qual a nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, apresenta-se como medida imperiosa para o regular prosseguimento do feito, em observância aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade do processo executivo. Afirma, ainda, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis e diante da falta de manifestação dos agravados, não logrou êxito em obter medida eficaz para a satisfação da dívida. A ausência de sucesso nas diligências anteriores, segundo o banco, viabiliza a adoção de medidas executivas mais gravosas, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. (ID 80367514.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, por meio do qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 1.095.714,55, nos autos da ação monitória (ID 199656126). Nesta sede, a parte exequente se insurge contra a decisão agravada de indeferimento do pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada, requerendo nova tentativa de penhora de valores via SisbaJud. A esse respeito, identificado resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em consultas anteriores, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências sabidamente infrutíferas. Desse modo, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Ou seja, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente e quando observado o princípio da razoabilidade. Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. No caso dos autos, houve deferimento de pesquisa de bens via SISBAJUD em 23/10/2024 (ID 215484879 - Pág. 3), sendo o pedido reiterado em 16/01/2026 (ID 262189888), o qual fora indeferido pela decisão ora agravada. Desta feita, razoável se mostra a renovação da pesquisa requerida, porquanto o pedido fora formulado quando decorrido mais de 1 (um) ano desde a última realizada no juízo de origem. Com efeito, demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, devida a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis dos agravados/executados. Nesse sentido: “(...) É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há três meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) Portanto, considerando o pedido nova diligência sobrevir em prazo superior a um ano, justifica-se a reiteração da pesquisa pelo mesmo sistema, ante presença de razoabilidade. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para admitir a pesquisas de bens penhoráveis do executado pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2026 12:47:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador